Tribunal: TJBA
Processo: 8009485-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009485-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO

Advogado(s)
:
VINICIUS DOURADO LOULA SALUM

AGRAVADO: JAILTON DE CASTRO RIBEIRO

Advogado(s)
:
VALDINEI LOPES DE OLIVEIRA, LARISSA LEAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO ATACADA DE ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 46, XXVIII, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL; IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO POLÍTICO E MANDATO ELETIVO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – ADI 5.441/SC. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NA SENTENÇA E CONFIRMADAS EM SEGUNDO GRAU. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 502, DO CPC. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOB PENA DE VULNERAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO INSTRUMENTAL. PREJUDICADO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8009485-96.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.